Tribunal: TJDFT
Processo: 0759786-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública em defesa do interesse da interditada contra sentença que, nos autos de ação de curatela, decretou a curatela integral da requerida, declarando-a absolutamente incapaz para os atos da vida civil e nomeando sua genitora como curadora. Na sentença, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária é cabível; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão dessa condenação no caso concreto, dada a ausência de litígio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Procedimentos de jurisdição voluntária não se caracterizam por contenciosidade, inexistindo partes vencidas ou vencedoras, o que torna incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
4. A ausência de resistência à pretensão inicial pela requerida e a manifestação da Defensoria Pública por negativa geral não conferem caráter litigioso à ação, mantendo a natureza de jurisdição voluntária.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem jurisprudência consolidada no sentido de que não há condenação em honorários sucumbenciais em ações de jurisdição voluntária sem litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida para excluir a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
TESE DE JULGAMENTO:
1. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando ausente litigiosidade entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 88, 98, § 3o, 747 a 763.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 28.649/SP, rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, j. 16.05.1994 e STJ, AgRg no Ag n. 387.066/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 25/9/2006; TJDFT, Acórdão 1923824, 0703119-05.2023.8.07.0016, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024 e TJDFT, Acórdão 1925647, 0755897-49.2023.8.07.0016, relatora Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relator designado Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024.